Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-31.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002636-31.2026.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (REQUERIDO), JHONATHAN WOLF ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.640.761-45 (REQUERIDO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), MANOEL GARCES DE SOUSA - CPF: 058.200.453-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO

- ENVOLVIMENTO
DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE PERICULOSIDADE DOS RÉUS, INFLUÊNCIA LOCAL E RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERAS CONJECTURAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUÍZO NATURAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação penal n. 1000981-16.2021.8.11.0027, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), na qual foram pronunciados
Raniery
Ribeiro Lopes e
Jhonathan
Wolf Alves dos Santos pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. O requerente sustenta a existência de dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, invocando a periculosidade dos acusados, a gravidade do delito, a atuação de organização criminosa e suposta influência local. O Juízo de origem manifestou-se pela viabilidade do julgamento na comarca. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes as hipóteses autorizadoras do desaforamento previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, notadamente interesse da ordem pública, dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança pessoal dos acusados.

III. Razões de decidir:

1.
O desaforamento é
medida
excepcional que afasta a regra da competência territorial e a garantia constitucional do juiz natural, exigindo interpretação restritiva.

2.
Nos termos do art. 427 do CPP, a transferência do julgamento somente se justifica diante de demonstração concreta de risco à ordem pública, à imparcialidade do júri ou à segurança do acusado.

3.
A gravidade do crime e a periculosidade dos réus, por si sós, não configuram fundamento idôneo para o deslocamento da competência.

4.
A alegação genérica de influência de organização criminosa, desacompanhada de fatos específicos que evidenciem interferência concreta no julgamento, não autoriza o desaforamento.

5.
Em comarcas de pequeno porte, o conhecimento prévio dos fatos pela comunidade não implica, automaticamente, comprometimento da imparcialidade dos jurados.

6.
O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para afastamento de jurados impedidos ou suspeitos, preservando a higidez do julgamento.

7.
As informações prestadas pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, que detém conhecimento direto da realidade local, devem ser consideradas com especial relevância.

8.
A inexistência de elementos objetivos e atuais que evidenciem risco concreto afasta a incidência das hipóteses legais do art. 427 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.
O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração concreta e objetiva da presença das hipóteses previstas no art. 427 do CPP.
2.
A mera gravidade do delito, a alegação abstrata de influência de organização criminosa ou o fato de a comarca ser de pequeno porte não autorizam o deslocamento da competência.
3.
A excepcionalidade da medida impõe prova robusta de risco real à imparcialidade do júri, à segurança do acusado ou à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIII, da CF/88; art. 427 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT:

(N.U 1000701-17.2025.8.11.0088, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025); (N.U 1022565-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025); (N.U 1031354-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (N.U 1003533-74.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da ação penal n. 1000981-16.2021.8.11.002, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), na qual foram pronunciados os acusados RANIERY RIBEIRO LOPES
e
JHONATHAN WOLF ALVES DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos nos art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c.c. art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal, na forma da Lei n. 8.072/1990

A Promotoria de Justiça de Itiquira sustenta em síntese que há dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, decorrente de elementos objetivos e relevantes, quais sejam: (1) a extrema periculosidade dos réus; (2) as circunstâncias fáticas do delito; (3) a existência de fortes influências locais; e (4) o envolvimento dos acusados com organização criminosa.

Requereu liminarmente que fosse determinado ao Juízo singular que se abstenha de designar sessão de julgamento até resolução do mérito do pedido de desaforamento, na esteira do que preceitua o art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 263, do RITJMT (Id. 342392880).

Juntou documentos de Ids. 342405353, 342405354, 342405358, 342405359, 342405361, 342405376, 342405378, 342405380, 342405381, 342405382, 342405383, 342405385, 342405388, 342405389, 342405390, 342405391, 342405394, 342405395, 342408351, 342408353, 342408354 e 342408356.

Decisão indeferindo o pedido liminar de Id. 342836364.

Informações prestadas pelo juízo de origem

entendendo
não ser o caso de desaforamento,

reputando
plenamente possível a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri naquela
Comarca
(Id.
343926357
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
,
manifesta

pela
improcedência do pedido de desaforamento
(Id. 344941892)
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do pedido de desaforamento.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
Segundo apurado no procedimento em epígrafe, com início em data não precisada nos autos, em
ação contínua que se protraiu no tempo até ao menos julho de 2021,
nesta cidade de Itiquira, os denunciados: RANIERY RIBEIRO
LOPES, JHONATAN WOLF ALVES DOS SANTOS e
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, integravam
e/ou promoviam os interesses da organização criminosa “Comando
Vermelho” no Município de Itiquira, facção criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens mediante a
prática de infrações penais a saber, tráfico de drogas, crimes
patrimoniais, e, também, crimes dolosos contra a vida (a exemplo da
AP 1000836-86.2023.8.11.0027 e, ainda, do crime de homicídio doloso a seguir descrito) neste município e outras regiões do território
brasileiro.

Ainda segundo o caderno investigatório em epígrafe, por
volta do dia 02/07/2021, no período noturno, em local situado na
zona rural no Município de Itiquira, nas proximidades da rodovia
MT-370, os denunciados RANIERY RIBEIRO LOPES,
JHONATAN WOLF ALVES DOS SANTOS e
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, conscientes e
dolosamente, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a
vítima Manoel Garcês de Sousa.

Segundo apurado, a vítima Manoel Garcês de Sousa
tornou-se alvo de retaliação da facção criminosa “Comando
Vermelho” por supostamente contrariar regras estabelecidas por
aquela organização criminosa (cf. termo de depoimento ao ID.
130215668). Em decorrência, recebeu “decreto de morte" da facção.

Na data dos fatos, os denunciados RANIERY

RIBEIRO LOPES, JHONATAN WOLF ALVES DOS

SANTOS, IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA e

outro indivíduo não identificado, saíram à procura da vítima,

encontrando-a em sua residência ao lado da Escola Municipal Jos
é

Rodrigues da Silva. Na ocasião, com o intuito de atrair a vítima

para outro local, de maneira dissimulada, um agente criminoso não

identificado convidou a vítima para fazer uso de entorpecentes em

outro local.

Em seguida, a vítima, juntamente com os denunciados

RANIERY RIBEIRO LOPES, JHONATAN WOLF

ALVES DOS SANTOS e IANDER CÁSSIO

TEODORA ORTEGA, previamente ajustados no objetivo

comum de ceifar a vida da vítima (cf. ID. 130215668), se

deslocaram até as proximidades do Lixão Municipal. Lá chegando,

imobilizaram a vítima Manoel Garcês de Sousa, amarrando-a.

Na sequência, o denunciado RANIERY RIBEIRO

LOPES aproximou-se da vítima e
desferiu-lhe
golpes de faca no

tórax e na região cervical, tentando
decaptar
a vítima, provocando

lesões foram a causa bastante e suficiente da morte da vítima,

conforme Laudo de Necrópsia n° 200.1.01.2022.001472-01 (ID.

74193797 - Pág. 3).

O ato foi praticado por motivo torpe decorrente do móvel

repugnante do crime: o cumprimento de uma medida de

punição/retaliação proveniente de facção criminosa (cf. termo de

depoimento ao ID. 130215670).

O homicídio foi cometido com emprego de meio insidioso

e cruel, porquanto os denunciados abateram a vítima como se abate

um animal: amarrada com as mãos para trás, com golpes de arma

branca, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário, no esforço

de decapitá-la.

Outrossim, presente a qualificadora do recurso que

dificultou a defesa da vítima, visto que esta, desarmada, foi atraída

de maneira dissimulada a local ermo, sem suspeitar que seria

executada. Ademais, a superioridade numérica dos algozes impossibilitou ou dificultou a fuga, ou qualquer reação por parte da

vítima visto que foi amarrada com as mãos para trás.

A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio dos

boletins de ocorrência (
IDs
. 69898323 - Pág. 7, 69898323 - Pág. 16 e 69898324 - Pág.

2), termos de declarações e depoimentos (
IDs
. 69898323 - Pág. 19, 69898323 - Pág.

22 e 130215668), relatório de investigação (ID. 69898323 - Pág. 34), laudo pericial n°

200.1.01.2022.001472-01 (ID. 74193797), laudo pericial n° 200.2.06.2021.012919-01

(ID. 117397479) e assento de óbito (ID. 82840285).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia RANIERY

RIBEIRO LOPES, IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA e JHONATAN WOLF

ALVES DOS SANTOS como incursos nas sanções previstas no art. 2º, caput, da

Lei n. 12.850/13 c/c art. 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal, na forma da Lei n.º

8.072/1990.

Requer que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados

para responderem à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do

contraditório e da ampla defesa, sejam eles pronunciados e submetidos a julgamento

pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca.

Requer-se, ainda:

1. a condenação dos réus ao

pagamento de valor mínimo de danos morais e materiais aos ofendidos, dependentes econômicos da vítima

MANOEL GARCES DE SOUSA, na forma do art. 387, IV,

do CPP, bem como

2. a perda de todos os

instrumentos do crime, inclusive do veículo Fiat Palio, Fire

Economy
, ano 2012/2013, cor preta, Renavam

00480108919, Placa OAH6518/MT. (...).

Sobreveio sentença de pronúncia em 13 de setembro de 2025,
reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria em relação aos acusados RANIERY RIBEIRO LOPES e
JHONATHAN WOLF ALVES DOS SANTOS, bem como a presença das
qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além da conexão com o crime de organização criminosa
.

As defesas interpuseram recursos em sentido estrito, que foram
regularmente processados
, sendo n
egado provimento por este TJMT,
mantendo integralmente a sentença de pronúncia por seus próprios
fundamentos
, restando assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E IMPRONÚNCIA INVIÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

l. Caso em Exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, sob a justificativa terem participado da execução da vítima por ordem da organização criminosa "Comando Vermelho", sendo o ofendido punido por violação de regras da facção.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia; (
ii
) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
) avaliar a viabilidade da absolvição sumária ou impronúncia por ausência de justa causa; (
iv
) examinar o pedido de revogação da prisão preventiva e de desmembramento do processo em relação ao crime de organização criminosa.

III. Razões de Decidir:

1. A decisão de pronúncia se limita à verificação de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível o juízo de certeza exigido para a condenação.

2. O conjunto probatório, composto por depoimentos judiciais e extrajudiciais, inclusive de testemunha posteriormente assassinada, revela indícios de que os acusados integravam a organização criminosa e participaram diretamente da execução da vítima.

3. As qualificadoras encontram respaldo em elementos probatórios aptos à submissão ao Tribunal do Júri, nos termos do Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A tese de desmembramento da imputação por organização criminosa não prospera, dada a conexão probatória entre os delitos.
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos fatos e pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a exclusão de qualificadoras quando não manifestamente improcedentes. 2. A pronúncia por crime conexo de organização criminosa é cabível quando demonstrada a ligação entre a execução e a atuação da facção”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 121, § 2º, I, III, IV; Lei n. 12.850/13, art. 2º; Código de Processo Penal,
arts
. 78, I; 413; 414; 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.647/DF;
AgRg
no HC 891631/SC; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053; Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT.

O acórdão transitou em julgado em 16/12/2025 (id. 218529125)
, sendo em seguida
intimadas as partes para a
fase do artigo 422 do Código de

Processo Penal,
sendo apresentado o presente pedido de desaforamento pelo Ministério Público.

Alega
,
o requerente
,
que estão presentes
os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal
para o desaforamento do julgamento, baseando-se
nos seguintes fundamentos:
(1) a extrema periculosidade dos réus; (2) as circunstâncias fáticas do delito; (3) a existência de fortes influências locais; e (4) o envolvimento dos acusados com organização criminosa.

Ao prestar as suas informações o magistrado de origem afirmou não haver razões para o desaforamento do julgamento, asseverando que:

(...) No tocante à alegada dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de
Sentença, este Juízo entende que
o simples fato de um dos acusados pertencer
a família conhecida na cidade não é elemento suficiente, por si só, para
comprometer a isenção dos jurados. Em comarcas de pequeno porte, é natural
a existência de vínculos sociais entre os moradores, circunstância que não
autoriza presunção genérica de parcialidade.

Cumpre salientar que o Código de Processo Penal disciplina
expressamente as hipóteses de impedimento, suspeição e incompatibilidade dos
jurados (
arts
. 448 a 452),
aplicando-se-lhes
, inclusive, as mesmas regras previstas
para os magistrados togados, o que permite o afastamento de situações concretas
que eventualmente se apresentem no momento da formação do Conselho de Sentença.

Quanto ao alegado temor decorrente da atuação de organização
criminosa, trata-se de realidade que não se restringe à Comarca de Itiquira,
sendo verificada em diversas regiões do Estado e do país. A simples alegação
de receio difuso da população não é suficiente para afastar a competência do

juízo natural, sob pena de se inviabilizar a realização de julgamentos pelo

Tribunal do Júri em inúmeros municípios.

A periculosidade concreta dos acusados e o fato de um corréu

encontrar-se foragido são circunstâncias já consideradas ao longo da persecução penal, notadamente para fins de decretação e manutenção das prisões

preventivas, não se prestando, automaticamente, a justificar o deslocamento do

julgamento para outra comarca.

No que se refere à alegada falta de estrutura e segurança, esclarece
-
se que este Juízo dispõe de meios institucionais aptos a assegurar a normalidade

da sessão plenária.

Em julgamentos de maior complexidade, é praxe a requisição de

reforço policial junto à Polícia Militar, além da atuação contínua de policiais

penais responsáveis pela escolta e custódia dos réus presos durante todo o

período em que permanecerem no Fórum.

Diante do histórico processual exposto e das considerações acima,

este Juízo entende não estarem configuradas, de forma concreta e objetiva, as

hipóteses legais previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, reputando

plenamente possível a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri nesta

Comarc
a, com observância das garantias legais e adoção das medidas de

segurança cabíveis (...).
(grifos meus).

Vale lembrar que nos casos de desaforamento a
s informações do magistrado de origem
devem ser

consideradas com
especial
apreço
,
pois
é
ele
que
atua
na Comarca
, é

conhecedor da realidade local
, da comunidade
e dos fatos discutidos nos autos
, bem como que presidirá eventual sessão de julgamento.

Nesse sentido este TJMT:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ALEGADA COMOÇÃO SOCIAL. PARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA DO ACUSADO E DEFENSORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRESIDENTE PELA VIABILIDADE DO JULGAMENTO NA COMARCA DE ORIGEM. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE OS FATOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME Pedido de desaforamento formulado por acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e artigo 148, caput (por 5 vezes), ambos do Código Penal, postulando o deslocamento da competência territorial do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã para a Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na alegada parcialidade dos jurados e risco à segurança do acusado e seus defensores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes as hipóteses legais autorizadoras do desaforamento previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, especificamente: (i) se há interesse da ordem pública que reclame o desaforamento; (
ii
) se existe dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados na comarca de origem; e (
iii
) se há risco concreto à segurança pessoal do acusado durante o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida excepcional que afeta a regra geral da competência territorial e a garantia constitucional do juiz natural, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais autorizadoras e comprovação inequívoca de sua necessidade.

Não se vislumbram elementos concretos e específicos que demonstrem que os jurados da Comarca de Aripuanã estariam impossibilitados de julgar a causa com imparcialidade, sendo insuficiente a mera referência à repercussão midiática de fatos ocorridos há aproximadamente cinco anos.

A dinâmica populacional notadamente rotativa do município e a recente atualização da lista geral de jurados, que contempla majoritariamente servidores públicos e bancários locais que sequer residiam no município à época dos fatos, militam contra a alegação de parcialidade.

A simples referência a dados estatísticos genéricos sobre violência na região e à existência de apenas uma via de acesso à cidade, sem demonstração de risco específico e atual à integridade física do acusado no contexto da sessão plenária, não autoriza o desaforamento com fundamento em dúvida sobre a segurança pessoal do réu.

As medidas de segurança solicitadas pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri junto aos órgãos competentes revelam-se adequadas e suficientes para garantir a normalidade e a tranquilidade durante o julgamento, não se justificando o desaforamento com base em interesse da ordem pública.

A manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, contrária ao desaforamento e fundamentada em aspectos concretos da realidade local, reveste-se de particular relevância para a análise do pedido, sendo ele quem detém contato direto e imediato com a comunidade onde ocorrerá o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de desaforamento julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O desaforamento constitui medida excepcional que afeta a garantia constitucional do juiz natural, exigindo demonstração objetiva e inequívoca da presença das hipóteses legais autorizadoras previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

A simples repercussão midiática de fatos criminosos ocorridos no passado ou referências genéricas a índices de violência, desacompanhadas de elementos concretos e atuais, não se mostram suficientes para justificar o deslocamento excepcional da competência territorial para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; art. 70; art. 422; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 148, caput; CF/1988, art. 5º, LIII. (N.U 1000701-17.2025.8.11.0088, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)
(grifos meus).

Não fosse isso,
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
foi no mesmo sentido
,
opinando
pelo indeferimento do pedido de desaforamento, com os seguintes fundamentos:

(...) No caso posto a julgamento, verifica-se que apesar da
alegação fática e dos documentos colacionados aos autos pelo representante do parquet de
primeiro grau (Id n°. 342405353 ao Id n°. 342405391), que não existe qualquer dado concreto que
possa justificar a ideia de risco à segurança do julgamento dos increpados perante o
Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira/MT.
Desse modo, as alegações são insuficientes
para o deferimento da medida excepcional do desaforamento.

A insegurança do Julgamento devido a periculosidade dos
réus, o risco à ordem pública e suscitada imparcialidade do corpo de jurados desafia
medidas de outra natureza e que, por certo serão adotadas pelo Presidente do Tribunal do
Júri, pois, ao que parece, não houve demonstração inequívoca do risco a garantida da
segurança do Julgamento, da ordem pública e da imparcialidade do corpo dos jurados.

Nesse sentido:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DEFENSIVO.
REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A

IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL EM MUNICÍPIO PEQUENO.
ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL. CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS.
MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS

CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O desaforamento é
medida

excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art.
427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato,
meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados. Desaforamento
julgado improcedente.”
(TJMT-
N.U
1006976-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
01/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024-Destacou-se)

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DEFENSIVO.
REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO DO CRIME NA
MÍDIA. ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL. CONJECTURAS NÃO
EVIDENCIADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALARDEADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O desaforamento é
medida

excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art.
427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato,
meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados. Desaforamento
julgado improcedente.”
(TJMT-
N.U
1020350-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
19/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024-Destacou-se)

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DEFENSIVO.
REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO DO CRIME NA
MÍDIA. ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL. CONJECTURAS NÃO
EVIDENCIADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALARDEADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O desaforamento é
medida

excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art.
427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato,
meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados. Desaforamento julgado improcedente.”
(TJMT-
N.U
1020223-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
07/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024-Destacou-se)

Nestas condições, constata-se que a ordem pública, no
sentido de normalidade e tranquilidade social, estará presente, quando os increpados
vierem a serem submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca Itiquira/MT.

In
casu
,
estando ausente qualquer base factual capaz de levar

ao afastamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira/MT, seu Juízo

natural, não se inferindo dúvida palpável sobre a isenção de ânimo do júri, interesse de

ordem pública ou mesmo risco à segurança devido a periculosidade dos réus, não há

como prosperar o pedido de desaforamento.

Ex
positis,
com os fundamentos delineados, o parecer é pela

improcedência do pedido de desaforamento.
(...).

Nos termos do o art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, o desaforamento do julgamento poderá ser determinado s
e o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado.

Cuida-se de medida excepcional, na medida em que a regra é que o réu seja submetido a julgamento perante seus pares, na comunidade diretamente afetada pelo crime.

No caso dos autos, o requerente não logrou demonstrar que os fatores destacados no pedido –
periculosidade dos agentes,
gravidade do crime,
infraestrutura da Comarca e

suposto envolvimento de organização criminosa – sejam aptos a colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, deixando de apresentar elementos que porventura pudessem evidenciar, concretamente, a predisposição do Conselho de Sentença
na absolvição dos
acusados.

Trata-se, na realidade, de
meras
conjectura
s e
funda
mentos
abstratos que, de qualquer modo, seriam extensíveis a qualquer comarca do
interior do
Estado de Mato Grosso
.
Não há fundamentação concreta, mas apenas presunções gerais que poderiam ser invocadas para qualquer crime de homicídio envolvendo
pessoas que teriam ligação com crime organizado
.

Ressalto que
pelos argumentos invocados pelo requerente
quase
nenhuma
das
Comarca
s,
além das de entrância final ou
quiçá

d
a pr
ópria Capital
,
teria
m
condições de

realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri
do
,
pois é

extremamente
comum

que
os jurados, acusad
os, testemunhas e vítimas

das
pequenas cidades
de Mato Grosso
se conheçam
,
bem como
tenham ciência dos crimes de homicídio
ocorridos na
c
idade
. Esse conhecimento
, entretanto,

não
faz
presum
ir q
ue aquela comunidade julgará o caso de modo parcial
,
sendo que

em
casos pontuais existem as vedações legais e eventuais impugnações fundamentadas.

Do mesmo
modo
ocorre com a
alegação de
que
a motivação do crime seria
conflito pelo tráfico de drogas
envolvendo organização criminosa
,
pois
lamentavelmente est
a
é
uma
reali
d
ade de todo o país,
devendo o desaforamento ocorrer apenas quando houver elementos concretos da influência
concreta e direta
d
a

facção crim
i
nosa

sobre o
julgamento
a ser realizado, de modo a abalar a ordem pública
.

Fora dessas situações excepcionais
a adoção de
medidas para garanti
a

da
segurança do julgamento
é de praxe,
sendo o desaforamento reservado às situações em que a segurança do julgamento estiver devidamente ameaçada.

Sobre a necessidade concreta da fundamentação e excepcionalidade do desaforamento
entende este
s
odalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. MERA COMOÇÃO SOCIAL E PEQUENEZ POPULACIONAL DA COMARCA QUE NÃO JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM LOCAL DIVERSO. REPROVABILIDADE DA IMPUTAÇÃO QUE IGNORA LIMITES TERRITORIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento em relação a julgamento pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, VII e VIII, do Código Penal e 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, em processo que tramita perante a Comarca de Pedra Preta.

O requerente pretende que a sessão do Tribunal do Júri seja realizada na Comarca de Rondonópolis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há dúvida concreta acerca da imparcialidade dos jurados da comarca perante a qual a ação penal está tramitando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato objeto da ação penal – homicídio de um policial militar por supostos membros de uma organização criminosa – são inegavelmente graves. Contudo, o requerente não logrou demonstrar, com base em elementos concretos, a existência de fundada dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados.

Os fatores que, segundo o requerente, tornariam necessária
a transferência do julgamento para comarca diversa são
comuns a todas as comarcas do Estado de Mato Grosso e do País, independentemente de sua dimensão populacional ou distância do local do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

­­­
P
e
dido de desaforamento improcedente. Tese de julgamento:
“O
desaforamento do julgamento é
medida
excepcional para a qual não bastam meras conjecturas acerca da possível parcialidade dos jurados com base em fatores como a gravidade do crime ou a dimensão populacional da comarca”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I, III, IV, VII e VIII; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CPP, art. 427, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Desaforamento n. 1028747-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/7/2024; TJMT, Desaforamento n. 1029440-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/3/2024. (N.U 1022565-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)
(grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFOREAMENTO. FEMINICÍDIO. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA LOCAL E CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pela Defensoria Pública em favor de EMIVAL ANTUNES BARBOSA, nos autos de ação penal pela suposta prática de feminicídio (art. 121, §2º, III, c/c §2º-A, I, do Código Penal), cujo julgamento está designado para ocorrer na 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, em razão de possível parcialidade dos jurados decorrente da repercussão social e midiática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida excepcional e somente se justifica diante de prova concreta de risco à imparcialidade dos jurados, à segurança pessoal do acusado ou ao interesse da ordem pública, nos termos do art. 427 do CPP e do art. 262 do Regimento Interno do TJMT.

A simples alegação de clamor público, cidade de pequeno porte ou divulgação do crime em redes sociais e meios de comunicação não é suficiente para configurar a dúvida exigida em lei.

O acervo probatório apresentado pela defesa – consistente em reportagens jornalísticas e comentários nas redes sociais – não demonstra, de forma objetiva, qualquer ameaça real à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ exige que o pedido de desaforamento esteja instruído com
fatos concretos
e atuais que evidenciem a quebra da imparcialidade do julgamento perante o júri natural.

A ausência de provas concretas afasta a possibilidade de deslocamento da competência, permanecendo o juízo natural na comarca de Porto Alegre do Norte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível mediante a demonstração de fatos concretos que comprometam a imparcialidade dos jurados, a segurança do acusado ou a ordem pública. 2. A mera repercussão midiática do crime, aliada ao clamor social, sem outros elementos objetivos, não autoriza o desaforamento. 3. A medida excepcional do desaforamento exige prova robusta e não pode se basear em conjecturas ou percepções subjetivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; RITJMT, art. 262, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 618.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2020; TJMT, Desaf. nº 1000445-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.05.2025; TJMT, Desaf. nº 1022565-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09.09.2025; TJMT, Desaf. nº 1004001-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30.06.2022.

(N.U 1031354-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025) (
grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo réu contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que manteve sua condenação imposta pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV), receptação (art. 180), associação criminosa (art. 288) e porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12), em concurso material (art. 69), com penas totais de 18 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime fechado. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à análise de provas e ao pedido de desaforamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão proferido em apelação criminal; e (ii) analisar a necessidade de apreciação do pedido de desaforamento e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão impugnado analisou de forma clara, completa e fundamentada os elementos probatórios, inclusive os depoimentos da vítima ocular e do corréu, a apreensão da arma de fogo, o veículo utilizado no crime e a estrutura do grupo criminoso.

5. O depoimento testemunhal foi expressamente utilizado para corroborar a dinâmica do crime e a identificação do veículo, não havendo omissão na sua valoração.

6. A alegação de coação do corréu não foi acompanhada de provas suficientes de tortura ou ilicitude das declarações, tampouco houve manifestação nesse sentido ao longo do processo por parte dele.

7. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo está amparada em laudo pericial e depoimentos consistentes de policiais, demonstrando a autoria e materialidade do delito.

8. A tipificação do crime de receptação foi adequadamente fundamentada na utilização de veículo roubado para execução do crime, evidenciando o dolo eventual pela adesão consciente ao uso de bem ilícito.

9. A existência de vínculo associativo está demonstrada por provas que indicam estabilidade e permanência do grupo com objetivo criminoso, caracterizando o crime de associação criminosa.

10. O pedido de desaforamento foi analisado e rejeitado no voto embargado, por ausência de prova concreta de risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do julgamento, sendo inadmissível sua concessão com base em meras alegações genéricas sobre guerra de facções.

11. A omissão quanto ao prequestionamento foi sanada, com o registro expresso de que os dispositivos legais e constitucionais relevantes foram considerados na fundamentação do voto embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. O julgamento do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando o veredicto se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos.

2. A existência de mais de uma interpretação plausível das provas impõe a prevalência da decisão dos jurados, em respeito à soberania do Júri.

3. O uso de veículo roubado na execução do crime de homicídio caracteriza receptação, ainda que o agente não estivesse na posse direta do bem no momento da apreensão.

4. A existência de grupo criminoso com liame estável e permanência de propósitos configura associação criminosa.

5. O pedido de desaforamento exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do júri, à segurança do julgamento ou à ordem pública, sendo incabível sua concessão com base em presunções.

6. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida quando os fundamentos da decisão abordam adequadamente os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 69, 121, §2º, I e IV, 180 e 288; CPP, arts. 619 e 427; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 250.939/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.09.2012; TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

(N.U 1003533-74.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025) (grifos meus).

Assim, pelos
fatos
e fundamentos apresentados
, não há razão
concreta
para se excepcionar o juízo natural da ação com o seu desaforamento,
podendo
o
magistrado
de origem realizar
eventual
sessão de julgamento, inclusive como forma de reforçar a presença do poder judiciário
e das instituições de segurança pública
na Comarca.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026